Tribunal: STF
Processo: Rcl 92125
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Silvane Mussonine Cabreira, em face de acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp nº 2.624.731/RS, sob a alegação de afronta à autoridade de decisões desta Suprema Corte, especialmente no que se refere aos Temas 181 e 339 da repercussão geral, bem como de violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal e ao art. 1.026 do Código de Processo Civil .

A reclamante lega a existência de vício de procedimento, consistente na indevida declaração de intempestividade de embargos de declaração, sob o fundamento de que o primeiro recurso integrativo não teria sido conhecido. 

Argumenta que tal entendimento contraria o disposto no art. 1.026 do CPC e a jurisprudência do próprio STJ, segundo a qual a interrupção do prazo recursal decorre da tempestividade do protocolo, independentemente do conhecimento do recurso. Afirma, ainda, que eventual erro na contagem de prazo não pode ser imputado à parte, sob pena de violação ao direito fundamental ao recurso.

Sustenta, ademais, a ocorrência de aplicação teratológica do Tema 181/STF, ao argumento de que o acórdão reclamado partiu de premissa fática equivocada ao afirmar a ausência de impugnação aos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ no agravo em recurso especial, quando, segundo afirma, houve impugnação expressa e específica. Defende que tal distorção configura negativa de prestação jurisdicional.

Por essas razões, pede a procedência do pedido.

É o relatório. Decido. 

Defiro o pedido de gratuidade à justiça.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo o teor do acórdão reclamado (eDoc. 15):

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF. 1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno a que se nega provimento.”

A controvérsia veiculada na origem, relativa à análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, possui natureza eminentemente infraconstitucional, nos termos do Tema 181-RG.

A alegada violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, porquanto dependente da revisão da interpretação conferida à legislação infraconstitucional, providência inviável em sede de reclamação constitucional.

A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Não é sucedâneo recursal nem instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, visto que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional dessa medida processual (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente